Tribunal: CARF
Processo: 13896.900816/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900816/2015-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.512 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
AZEVEDO E LUZ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900816/2015-34
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900816/2015-34

Trata o presente processo da Declaração de Compensação – Dcomp protocolizada
sob o no 31287.87038.261010.1.3.02-8861, na qual a interessada acima identificada alega possuir
crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$80.634,89, relativo a saldo negativo do
imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ referente ao período de apuração do 1o trimestre do
ano calendário de 2010. Com o crédito alegado procura quitar por compensação débitos diversos.
2. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP – DRF/ Barueri
proferiu o Despacho Decisório de fls. 37, o qual reconheceu parcialmente o crédito, no valor
original de R$7.549,14, homologando parcialmente a Dcomp. A justificativa apresentada no
Despacho Decisório foi a confirmação parcial dos valores do IR retidos na fonte, uma vez
que a interessada informou na Dcomp retenções do IR no valor total de R$80.634,89 e somente
foi confirmado o valor de R$7.549,14. As retenções na fonte não confirmadas são as seguintes,
segundo quadro de fl. 39:

3. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de fls.
02/03, na qual alega, em síntese, o seguinte:
3.1. Que é tempestiva a manifestação de inconformidade;
3.2. Que apurou no 1° trimestre de 2010 Imposto sobre o Lucro Real (IRPJ) no
montante de R$0,00 e sofreu retenções na fonte totalizando R$80.634,89. Deduzindo o valor
devido, declarado na ficha 12A da DIPJ, das retenções sofridas, apura-se um saldo negativo de
IRPJ no valor de R$80.634,89, sendo este o saldo que foi compensado através do PER/DCOMP;
3.3. Que discorda do valor de R$7.549,14 das retenções na fonte confirmadas no
Despacho Decisório, visto que o montante correto é de R$80.634,89 e tal valor pode ser
demonstrado e comprovado através de comprovantes de retenção;
3.4. Que a discriminação do montante de R$139.597,29 de retenção da Justiça
Federal de Primeiro Grau — RJ, código 6190 (IRRF 70.906,56), se deu conforme o quadro
abaixo:

3.5. Que o comprovante de retenção do Banco do Brasil S/A, CNPJ
00.000.000/5039-32, contempla o imposto retido sobre resgate de aplicação financeira, código de
retenção 3426, no valor de R$ 2.179,19;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900816/2015-34

3.6. Que requer seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade e
homologadas as compensações objeto do presente Despacho Decisório

Em sessão de 27 de janeiro de 2021 (e-fls. 48) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo o crédito de R$
2.179,19.
O relator analisou os comprovantes de rendimentos juntados pela recorrente.
Sobre a retenção realizada pela Justiça federal, entendo que a glosa era devida pois “o
documento indica que a retenção se deu no mês 04/2010, o que impossibilita de ser deduzido o
IR nele indicado no 1o trimestre de 2010. Por isso, agiu correto o Despacho Decisório ao não
confirmar o IRRF no valor de R$70.906,56, pois tal valor não corresponde ao período de
apuração do crédito”. Grifei.
A retenção de R$2.179,19, realizada pelo Banco do Brasil foi validada em vista
do comprovante de rendimentos apresentado.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 68 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que ainda que o comprovante de retenção emitido pela Justiça Federal
indique o mês de abril de 2010, “as Notas foram emitidas e os valores foram oferecidos para
tributação e recolhimento na fonte ainda no 1o Trimestre de 2010.”
Assim, diante do oferecimento á tributação dos rendimentos no 1o trimestre, pede,
ao final, a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que sejam validadas as retenções e
reconhecido o crédito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900816/2015-34

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improvido.
Para rebater o comprovante de retenção emitido pela Justiça Federal de e-fls.13, a
defesa apresenta apenas argumentos e tabelas. As notas fiscais citadas nas tabelas da
manifestação de inconformidade e repetida no Recurso Voluntário não foram juntadas.
Observe-se que a recorrente tenta rebater uma prova por ela mesma juntada, ou
seja, tenta, por meio de apenas argumentos desqualificar as informações do comprovante de
rendimentos de e-fls. 13 mas sem apresentar qualquer prova contrária.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de
2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

4. A manifestação de inconformidade de fl. 02/03 foi interposta pela interessada
em 27/03/2015 (fl. 02), relativamente ao Despacho Decisório do qual tomou ciência
em 16/03/2015 (fl. 44), sendo, portanto, tempestiva. Além disso, reúne as demais
condições de admissibilidade, portanto, dela conheço.
5. Das retenções do IRRF:
5.1. O motivo indicado no Despacho Decisório para não reconhecer
integralmente o crédito alegado foi a confirmação parcial dos valores informados pela
interessada na Dcomp como IR retido na fonte. A metodologia adotada pelo Despacho
Decisório foi a de conferir as retenções na fonte que se confirmam através da consulta
aos sistemas informatizados da RFB, informações estas que foram prestadas pelas
fontes pagadoras nas Dirfs.
5.2. Reconheço, entretanto, que apenas as consultas aos sistemas da RFB pode
resultar em prejuízo ao contribuinte que sofreu a retenção, pois a confirmação dos
valores retidos dependeria de informações prestadas pelas fontes pagadoras, e nem

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.900816/2015-34

sempre essas informações são prestadas deforma integral. Nesse caso, a melhor
confirmação por aquele que suportou as retenções na fonte é a apresentação,
juntamente com a manifestação de inconformidade, dos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras.
5.3. Nesse sentido, na intenção de comprovar as retenções na fonte não
confirmadas pelo Despacho Decisório a interessada juntou aos autos os documentos
de fls. 14 e 15, correspondentes às retenções promovidas, respectivamente, pela
Justiça Federal (CNPJ no 05.424.540/0001-16) e pelo Banco do Brasil (CNPJ no
00.000.000/5039-32).
5.3.1. Quanto ao comprovante de retenção de fl. 14, emitido pela Justiça Federal
(CNPJ no 05.424.540/0001-16), constato que o documento indica que a retenção se
deu no mês 04/2010, o que impossibilita de ser deduzido o IR nele indicado no 1o
trimestre de 2010. Por isso, agiu correto o Despacho Decisório ao não confirmar o
IRRF no valor de R$70.906,56, pois tal valor não corresponde ao período de apuração
do crédito.
5.3.2. O comprovante de retenção de fl. 15, emitido pelo Banco do Brasil
(CNPJ no 00.000.000/5039-32), indica que no 1o trimestre de 2010 a interessada teve
retido o valor de IR no montante de R$2.179,19, que deve compor saldo negativo do
período.
6. Conclusão:
Por todo o exposto, entendo que deve ser dado provimento parcial à
manifestação de inconformidade, de modo a reconhecer crédito adicional de saldo
negativo do IRPJ correspondente ao período de apuração do 1o trimestre do ano
calendário de 2010, no valor original de R$2.179,19”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 96
DF CARF MF
Original